Tribunal: TJES
Processo: 5003188-48.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2023-08-10

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL.
APLICAÇÃO DO CDC. INDEFERIMENTO DE PROVA. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PERIGO. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DO ROL DO ARTIGO 1.015, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO.
MÉRITO.
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À ANS, AO BACEN E À BRASILPREV. NECESSIDADE DOS DOCUMENTOS PARA O DESLINDE DA DEMANDA. DOCUMENTOS EM PODER DE TERCEIROS. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM RELAÇÃO À MATÉRIA CONHECIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO

I.I.
As matérias alusivas à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e ao indeferimento da produção de provas não cabíveis de enfrentamento em sede de Agravo de Instrumento.

I.II.
A mitigação do rol previsto no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, somente poderá ocorrer diante de situação de perigo, o que não restou constatada
in casu
.

I.III.
Recurso não conhecido, em parte.

II. MÉRITO

II.I.
In casu,
verifica-se que as informações e documentos que o Banco Recorrente pretende obter com a expedição de ofícios à ANS, ao BACEN e à BRASILPREV, são necessários para o deslinde da demanda, uma vez que, acaso demonstrado que o estorno dos valores ocorreu pela determinação da indisponibilidade de bens do genitor/esposo dos Autores, ora Recorridos, diante da decretação de regime de direção fiscal pela ANS, na operadora de plano de saúde em que o mesmo era administrador, não há falar-se em ato ilícito realizado pelo Banco, que apenas estaria cumprindo referida determinação.

II.II.
Encontrando-se as informações e documentos necessários para o deslinde da controvérsia em poder de terceiros, que não fazem parte do processo, faz-se necessária a expedição de referidos ofícios, tal como pleiteado pelo Banco Recorrente.

II.III.
As alegações dos Recorridos/Recorrentes, em sede de Agravo Interno, apenas objetivam discutir o mérito da demanda originária, que será devidamente apreciado pelo Magistrado
a quo
no julgamento da mesma
,
não cabendo adentrar, neste Recurso de Agravo de Instrumento, acerca da matéria, uma vez que possui objeto restrito à possibilidade de deferimento de Ofícios às Entidades mencionadas.

II.IV.
Recurso de Agravo de Instrumento provido em relação à matéria conhecida, para deferir a expedição de ofícios à ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar, ao BACEN - Banco Central do Brasil e à BRASILPREV S/A, nos termos pleiteados pelo Banco Recorrente, às fls. 280/283, dos autos originários. Recurso de Agravo interno prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003188-48.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: MONICA LOBATO PORTUGAL AMARAL e outros (3)
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL.
APLICAÇÃO DO CDC. INDEFERIMENTO DE PROVA. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PERIGO. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DO ROL DO ARTIGO 1.015, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO.
MÉRITO.
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À ANS, AO BACEN E À BRASILPREV. NECESSIDADE DOS DOCUMENTOS PARA O DESLINDE DA DEMANDA. DOCUMENTOS EM PODER DE TERCEIROS. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E NO MÉRITO PROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO

I.I.
As matérias alusivas à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e ao indeferimento da produção de provas não cabíveis de enfrentamento em sede de Agravo de Instrumento.

I.II.
A mitigação do rol previsto no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, somente poderá ocorrer diante de situação de perigo, o que não restou constatada
in casu
.

I.III.
Recurso não conhecido, em parte.

II. MÉRITO

II.I.
In casu,
verifica-se que as informações e documentos que o Banco Recorrente pretende obter com a expedição de ofícios à ANS, ao BACEN e à BRASILPREV, são necessários para o deslinde da demanda, uma vez que, acaso demonstrado que o estorno dos valores ocorreu pela determinação da indisponibilidade de bens do genitor/esposo dos Autores, ora Recorridos, diante da decretação de regime de direção fiscal pela ANS, na operadora de plano de saúde em que o mesmo era administrador, não há falar-se em ato ilícito realizado pelo Banco, que apenas estaria cumprindo referida determinação.

II.II.
Encontrando-se as informações e documentos necessários para o deslinde da controvérsia em poder de terceiros, que não fazem parte do processo, faz-se necessária a expedição de referidos ofícios, tal como pleiteado pelo Banco Recorrente.

II.III.
As alegações dos Recorridos/Recorrentes, em sede de Agravo Interno, apenas objetivam discutir o mérito da demanda originária, que será devidamente apreciado pelo Magistrado
a quo
no julgamento da mesma
,
não cabendo adentrar, neste Recurso de Agravo de Instrumento, acerca da matéria, uma vez que possui objeto restrito à possibilidade de deferimento de Ofícios às Entidades mencionadas.

II.IV.
Recurso de Agravo de Instrumento provido em relação à matéria conhecida, para deferir a expedição de ofícios à ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar, ao BACEN - Banco Central do Brasil e à BRASILPREV S/A, nos termos pleiteados pelo Banco Recorrente, às fls. 280/283, dos autos originários. Recurso de Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, não conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento, no tocante às matérias relativas à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e ao indeferimento da produção de provas e, em relação a parte conhecida, no mérito, conferir-lhe provimento, para deferir a expedição de ofícios à ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar, ao BACEN - Banco Central do Brasil e à BRASILPREV S/A, nos termos pleiteados pelo Banco Recorrente, às fls. 280/283, dos autos originários, julgando, outrossim, prejudicado o julgamento do Recurso de Agravo Interno, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento e Agravo Interno nº 5003188-48.2022.8.08.0000

Recorrente/Recorrido: Banco do Brasil S.A

Advogado: Paulo Cesar Busato - OAB ES 8797

Recorridos/Recorrentes:
Leonardo Portugal Guimaraes Amaral,

Larissa Portugal Guimaraes Amaral Vasconcelos,

Monica Lobato Portugal Amaral e Raquel Portugal Guimaraes Amaral Campos

Advogada: Larissa Portugal Guimarães Amaral Campos - OAB ES 9542

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,
BANCO DO BRASIL S.A

interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
em face da
DECISÃO
(ID 2440528, pág. 59/60 e ID 2440531, pág. 72/73) proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA DE VITÓRIA
nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA E REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
(Processo nº 0035137-11.2019.8.08.0024) ajuizada por
LEONARDO PORTUGAL GUIMARAES AMARAL,

LARISSA PORTUGAL GUIMARAES AMARAL VASCONCELOS,

MONICA LOBATO PORTUGAL AMARAL E RAQUEL PORTUGAL GUIMARAES AMARAL CAMPOS
em face do Recorrente, cujo
decisum
apenas salientou que se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao caso em análise, sem, porém, alterar a distribuição do ônus probatório, ressaltando que cabe
“ao
polo ativo o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, e à parte ré, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do demandante”,

bem como indeferiu a produção das provas pleiteadas pelo Recorrente.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em síntese, que:
I)
“os Agravados não se enquadram na definição de consumidor final, já que não se figuram como contratantes ou contratados do plano de previdência privada em torno do qual gira a controvérsia da presente demanda, não podendo assim ser considerados consumidores finais”;
II)
“o MM. Juízo a quo sequer apreciou o pedido de prova oral (depoimentos pessoal e oitiva de testemunhas) formulado pelo Agravante, e sumariamente indeferiu os requerimentos de expedição de ofícios à ANS, BACEN e BRASILPREV, sob alegação de que cabe à própria parte obter os documentos e informações diretamente junto às instituições”,
de modo que
“seu indeferimento representa indevido cerceamento ao direito de defesa do Requerido/Agravante, violando o disposto nos artigos 369 do CPC, art. 5º, incisos II, LIV e LV, da Constituição Federal”.

I - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, foi exarada a Decisão de ID 2760167, por este Subscritor, não conhecendo, PARCIALMENTE, do Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, por Ausência de Cabimento, em relação às matérias alusivas à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e ao indeferimento da produção de prova, nos seguintes termos:

“
DECIDO.

I - DA INADMISSIBILIDADE PARCIAL DO PRESENTE RECURSO

Com efeito, não se pode olvidar, antes de tudo, que, dentre as substanciosas modificações introduzidas pelo vigente Código de Processo Civil, destaca-se a regra alusiva à recorribilidade das decisões interlocutórias, isto é, quanto à viabilidade técnico-jurídica de interposição do Agravo de Instrumento, cujo cabimento encontra-se, na atualidade, vinculado às hipóteses insertas no rol do artigo 1.015, do Estatuto Processual em vigor,
in litteris
:

“
Art. 1.015
. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I
- tutelas provisórias;

II
- mérito do processo;

III
- rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV
- incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V
- rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI
- exibição ou posse de documento ou coisa;

VII
- exclusão de litisconsorte;

VIII
- rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX
- admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X
- concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI
- redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1
o
;

XII
- (VETADO);

XIII
- outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único.
Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

À vista disso, impõe-se pronunciar a ausência do sobredito pressuposto de admissibilidade recursal parcial, no tocante ao indeferimento da produção de prova oral e testemunhal, tendo em vista que
a Decisão que indefere produção de provas
não está enquadrada em nenhuma das hipóteses referidas no destacado preceito legal ou até mesmo em qualquer outra norma esparsa a ponto de autorizar a imediata recorribilidade a este Juízo
ad quem
.

A propósito da matéria, a jurisprudência tem se pronunciado que
as Decisões que indeferem a produção de provas não são impugnáveis imediatamente por Agravo de Instrumento, salvo nos casos de urgência ou risco ao perecimento do direito (perigo de dano irreparável ou de difícil reparação)
,
in verbis
:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TESE REPETITIVA DE TAXATIVIDADE MITIGADA. APLICAÇÃO IMEDIATA. PRECEDENTES. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL. RECORRIBILIDADE IMEDIATA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA MATÉRIA NO RECURSO DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA
. DECISÃO MANTIDA.

1.
Segundo a jurisprudência da QUARTA TURMA do STJ, "a melhor interpretação ao art. 1.015 do CPC/2015, prestigiando a tese firmada no 'Tema Repetitivo 988', é pela possibilidade de interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento no recurso de apelação, logo, não pode aquele julgado ser compreendido em prejuízo daquele que atuou em conformidade com a orientação emanada no Repetitivo, isso independentemente da data em que foi proferida a decisão interlocutória na fase de conhecimento" (AgInt no AREsp n. 1.472.656/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 5/9/2019, DJe 25/9/2019).

2.
Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), requisitos não verificados no caso.

3.

De acordo com jurisprudência do STJ, "o processo de embargos à execução é ação de conhecimento incidental à execução, de modo que a ele se aplica o regime da taxatividade mitigada e não o disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015. Não há, na hipótese, prejuízo algum à parte pelo não conhecimento do agravo de instrumento interposto na origem, haja visto que as questões nele tratadas podem ser suscitadas em eventual apelação ou contrarrazões, conforme consignado no acórdão recorrido
" (REsp n. 1.797.293/RJ, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1º/10/2019, DJe 9/10/2019), sendo essa a situação dos autos.

4.
Agravo interno a que se nega provimento.”

(
STJ
- AgInt no REsp 1836038/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020)

“
EMENTA
: RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015, CPC/2015. HIPÓTESES TAXATIVAS OU EXEMPLIFICATIVAS. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. IMPOSSIBILIDADE DO USO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA A SER ARGUÍDA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO
.

1. O presente recurso foi interposto na vigência do CPC/2015, o que atrai a incidência do Enunciado Administrativo Nº 3: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC".

2.
Este STJ submeteu à Corte Especial o TEMA 988/STJ através do REsp. n. 1.704.520/MT, REsp. n. 1.696.396/MT, REsp. n. 1.712.231/MT, REsp. n. 1.707.066/MT e do REsp. n. 1.717.213/MT com a seguinte discussão: "Definir a natureza do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar possibilidade de sua interpretação extensiva, para se admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente versadas nos incisos de referido dispositivo do Novo CPC". Contudo, na afetação foi expressamente determinada a negativa de suspensão do processamento e julgamento dos agravos de instrumento e eventuais recursos especiais que versem sobre a questão afetada.

3.

Ainda que se compreenda que o rol do art. 1.015, do CPC/2015 seja exemplificativo (ainda não há definição sobre isso), há que ser caracterizada a situação de perigo a fim de se estender a possibilidade do agravo de instrumento para situações outras que não aquelas expressamente descritas em lei
.

4.
No caso concreto, a decisão agravada indeferiu prova pericial (perícia técnica contábil) em ação declaratória de inexistência de relação jurídica onde o contribuinte pleiteia o afastamento da aplicação do Decreto n. 8.426/2015, no que diz respeito à tributação pelas contribuições ao PIS/PASEP e COFINS de suas receitas financeiras, notadamente os valores recebidos das montadoras a título de descontos incondicionais, bonificações e a remuneração dos valores depositados como garantia das operações nos bancos próprios, v.g, Mercedes Benz S/A - Fundo Estrela - Banco Bradesco, Fundo FIDIS - Montadora Daimler Chrysler, a depender de cada marca do veículo comercializado. A perícia foi requerida pelo contribuinte para identificar tais valores dentro da sua própria contabilidade.

5.
Ocorre que a identificação desses valores não parece ser essencial para o deslinde do feito, podendo ser efetuada ao final do julgamento, ficando os cálculos dos valores a serem depositados, neste momento, a cargo do contribuinte e, em havendo diferenças, serão restituídas ao contribuinte ou cobradas pelo Fisco (o depósito judicial já constitui o crédito), a depender do resultado da demanda (Lei n. 9.703/98).

6.
Outrossim, este Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento firmado no sentido de que não cabe em recurso especial examinar o acerto ou desacerto da decisão que defere ou indefere determinada diligência requerida pela parte por considerá-la útil ou inútil ou protelatória. Transcrevo para exemplo, por Turmas: Primeira Turma: AgRg no REsp 1299892 / BA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 14.08.2012; AgRg no REsp 1156222 / SP, Rel. Hamilton Carvalhido, julgado em 02.12.2010; AgRg no Ag 1297324 / SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 19.10.2010; Segunda Turma: AgRg no AREsp 143298 / MG, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 08.05.2012; AgRg no REsp 1221869 / GO, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, julgado em 24.04.2012; REsp 1181060 / MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 02.12.2010; Terceira Turma: AgRg nos EDcl no REsp 1292235 / RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 22.05.2012; AgRg no AREsp 118086 / RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 24.04.2012; AgRg no Ag 1156394 / RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 26.04.2011; AgRg no REsp 1097158 / SC, Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 16.04.2009; Quarta Turma: AgRg no AREsp 173000 / MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 25.09.2012; AgRg no AREsp 142131 / PE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 20.09.2012; AgRg no Ag 1088121 / PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 11.09.2012; Quinta Turma: AgRg no REsp 1063041 / SC, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 23.09.2008.

7.
Mutatis mutandis,
a mesma lógica vale para a decisão agravada que indefere a produção de prova pericial (perícia técnica contábil), visto que nela está embutida a constatação de que não há qualquer urgência ou risco ao perecimento do direito (perigo de dano irreparável ou de difícil reparação)
.

8.
Não por outro motivo que a própria doutrina elenca expressamente a decisão que rejeita a produção de prova como um exemplo de decisão que deve ser impugnada em preliminar de apelação (in Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela . 10. ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. v. II. p. 134).

9.

O não cabimento de agravo de instrumento em face da decisão que indefere o pedido de produção de prova já constituía regra desde a vigência da Lei n. 11.187/2005 que, reformando o CPC/1973, previu o agravo retido como recurso cabível, não havendo motivos para que se altere o posicionamento em razão do advento do CPC/2015 que, extinguindo o agravo retido, levou suas matérias para preliminar de apelação
.

10.

Deste modo, sem adentrar à discussão a respeito da taxatividade ou não do rol previsto no art. 1.015, do CPC/2015, compreende-se que o caso concreto (decisão que indefere a produção de prova pericial - perícia técnica contábil) não comporta agravo de instrumento, havendo que ser levado a exame em preliminar de apelação (art. 1.009, §1º, do CPC/2015)
.

11.
Recurso especial não provido.

(
STJ
- REsp 1729794/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018)

Nesta ordem de ideias, por não ser cabível, em regra, Agravo de Instrumento em face da Decisão que indefere a produção de provas, infere-se que a matéria deverá ser debatida apenas em eventual Apelação Cível.

Atrelado a isso, importa destacar que a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, em precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese 988, segundo a qual “
o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
” (STJ - REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).

Em relação ao alcance da aludida orientação jurisprudencial uniformizadora, cabe enfatizar, na esteira do que consignado no judicioso voto da
Eminente Ministra NANCY ANDRIGHI
, que “
a tese que se propõe consiste em, a partir de um requisito objetivo –
a
urgência que decorre da inutilidade futura do julgamento do recurso diferido da apelação
–, possibilitar a
recorribilidade imediata de decisões interlocutórias fora da lista do art. 1.015 do CPC, sempre em caráter excepcional e desde que preenchido o requisito urgência
, independentemente do uso da interpretação extensiva ou analógica dos incisos do art. 1.015 do CPC, porque, como demonstrado, nem mesmo essas técnicas hermenêuticas são suficientes para abarcar todas as situações. Não há que se falar, destaque-se, em desrespeito a consciente escolha político-legislativa de restringir o cabimento do agravo de instrumento, mas, sim, de interpretar o dispositivo em conformidade com a vontade do legislador e que é subjacente à norma jurídica, qual seja, o recurso de agravo de instrumento é sempre cabível para as “
situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação
”, nos termos do Parecer nº 956 de 2014, de relatoria do Senador Vital do Rego
”.

Em sendo assim, infere-se que a mitigação do rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, para admitir-se a interposição do Agravo de Instrumento para além das hipóteses nele previstas, terá lugar nos casos em que evidenciada a urgência da recorribilidade imediata, traduzida, especificamente, na impossibilidade de aguardar-se a análise da matéria em ulterior Apelação Cível.

Nota-se, por relevante, que a situação configurada da referida urgência, para fins de excepcional adoção da taxatividade mitigada, atrela-se, exclusivamente, à inutilidade de discussão da questão futuramente no processo.

Equivale a dizer, em outras palavras, que se persistir eventual utilidade no exame da matéria em futura Apelação Cível, ter-se-á por incabível a interposição de Agravo de Instrumento fora das hipóteses listadas no preceito legal em comento.

Entretanto, o Recorrente em momento algum pontuou a eventual impossibilidade de rediscussão da matéria em sede de ulterior Apelação Cível. Ademais, não demonstrada e tampouco alega a inviabilidade técnica ou fática de realização da nova prova ou de sua complementação em momento futuro, não sendo objetiva e concretamente delineada qualquer circunstância, como eventual perecimento do direito ou de algum elemento probatório, que se revele apta a justificar o imediato restabelecimento da dilação probatória encerrada pelo Juízo
a quo
.

Com efeito, o
princípio da taxatividade mitigada
não tem por finalidade conferir maior celeridade ao feito de origem, mas sim permitir que a matéria seja imediatamente apreciada por este Juízo
ad quem
em sede de Agravo de Instrumento única e exclusivamente quando se verificar que a sua futura análise será inútil ao processo, o que não se identifica na espécie.

Cumpre destacar, ainda, que
a despeito de, na Decisão combatida, o Magistrado de Piso haver salientado que se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao caso em análise, o mesmo não alterou a distribuição do ônus probatório, destacando caber ao
“
polo ativo o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, e à parte ré, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do demandante
”
, motivo pelo qual a presente hipótese não se enquadra no artigo 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil, que determina ser cabível o Agravo de Instrumento
“contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º”.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro delineada e, por constatar sua manifesta inadmissibilidade,
NÃO CONHEÇO, PARCIALMENTE, do Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, por Ausência de Cabimento, em relação às matérias
alusivas à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e ao indeferimento da produção de provas.”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, tendo em vista que, como cediço, as matérias alusivas a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e ao indeferimento da produção de provas não são cabíveis de enfrentamento em sede de Agravo de Instrumento.

Deste modo, sabe-se que a mitigação do rol previsto no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, somente poderá ocorrer diante de situação de perigo, o que não restou constatada,
in casu
.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, NÃO CONHEÇO parcialmente do presente Recurso, no tocante
às matérias
alusivas à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e ao indeferimento da produção de provas.

II - MÉRITO

Na oportunidade de análise do pedido de atribuição de efeito ativo ao presente Recurso, por este Subscritor, foi deferido pedido de
“expedição de Ofícios à ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar, bem como ao BACEN - Banco Central do Brasil e à BRASILPREV S/A, nos termos pleiteados pelo Banco Recorrente, às fls. 280/283, dos autos originários”
, pelos seguintes fundamentos:

“(...)

II - DA TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL.

Conforme relatoriado, na Decisão combatida o Magistrado de Piso indeferiu os requerimentos de expedição de ofícios à ANS, BACEN e BRASILPREV, para apresentação de documentos e informações, por considerar que
“cabe a parte diligenciar para obter tais informações”.

Inicialmente, cumpre destacar que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
fixou entendimento no sentido de que
é cabível o Recurso de Agravo de Instrumento em face de Decisão que indefere a expedição de ofício à instituição financeira para exibição de documento, com fundamento no artigo 1.015, inciso VI, do Código de Processo Civil
,
in verbis:

“
EMENTA:
CIVIL E CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A TERCEIRO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EM SEU PODER. RECORRIBILIDADE IMEDIATA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO COM BASE NO ART. 1.015, VI, DO CPC/15. POSSIBILIDADE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO QUE TEM POR FINALIDADE PERMITIR QUE A PARTE SE DESINCUMBA DO ÔNUS PROBATÓRIO. INCLUSÃO NO PROCESSO JUDICIAL DE DOCUMENTOS EM PODER DA OUTRA PARTE OU DE TERCEIRO QUE PERMITE O CUMPRIMENTO DO ENCARGO. HIPÓTESE DE CABIMENTO QUE ABRANGE A DECISÃO QUE RESOLVE A EXIBIÇÃO NA MODALIDADE DE INCIDENTE, AÇÃO INCIDENTAL OU MERO REQUERIMENTO NO PRÓPRIO PROCESSO. IRRELEVÂNCIA DO MEIO UTILIZADO PARA SE BUSCAR A EXIBIÇÃO. PREPONDERÂNCIA DO CONTEÚDO DECISÓRIO.

1- Ação proposta em 12/05/2014. Recurso especial interposto em 26/07/2017 e atribuído à Relatora em 06/06/2018.

2-
O propósito recursal é definir se a decisão interlocutória que indeferiu a expedição de ofício para agente financeiro que é terceiro, a partir do qual se buscava a apresentação de documentos comprobatórios de vínculo entre os autores e o sistema financeiro de habitação e os riscos cobertos pela apólice de seguro, versa sobre exibição de documento e, assim, se é cabível agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, VI, do CPC/15
.

3- O art. 1.015 do CPC/15, que regula o cabimento do recurso de agravo de instrumento em suas hipóteses típicas, é bastante amplo e dotado de diversos conceitos jurídicos indeterminados, de modo que o Superior Tribunal de Justiça ainda será frequentemente instado a se pronunciar sobre cada uma das hipóteses de cabimento listadas no referido dispositivo legal.

4-
A regra do art. 1.015, VI, do CPC/15, tem por finalidade permitir que a parte a quem a lei ou o juiz atribuiu o ônus de provar possa dele se desincumbir integralmente, inclusive mediante a inclusão, no processo judicial, de documentos ou de coisas que sirvam de elementos de convicção sobre o referido fato probandi e que não possam ser voluntariamente por ela apresentados.

5- Partindo dessa premissa, a referida hipótese de cabimento abrange a decisão que resolve o incidente processual de exibição instaurado em face de parte, a decisão que resolve a ação incidental de exibição instaurada em face de terceiro e, ainda, a decisão interlocutória que versou sobre a exibição ou a posse de documento ou coisa, ainda que fora do modelo procedimental delineado pelos arts. 396 e 404 do CPC/15, ou seja, deferindo ou indeferindo a exibição por simples requerimento de expedição de ofício feito pela parte no próprio processo, sem a instauração de incidente processual ou de ação incidental.

6-
Hipótese em que o requerimento da seguradora era a expedição de ofício para agente financeiro, que é terceiro, para que ele apresente documentos comprobatórios do vínculo dos autores com o sistema financeiro de habitação e dos riscos cobertos pela apólice que poderiam, em tese, acarretar a exclusão do dever de indenizar ou a atribuição do dever de indenizar a outra seguradora, e que foi liminarmente indeferido pelo magistrado de 1º grau em decisão interlocutória que versou sobre a exibição do documento
.

7- Recurso especial conhecido e provido.”

(
STJ,
REsp n. 1.798.939/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 21/11/2019)

Nesta seara, presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, no tocante a referida matéria, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito ativo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Ab initio,
cumpre historiar que os Recorridos ajuizaram
AÇÃO DE COBRANÇA E REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
em face do Banco Recorrente sustentando, em síntese, que após a Empresa BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA realizar o depósito do montante relativo ao Seguro contratado pelo genitor/esposo das partes, falecido em 27.10.2018, no valor total de R$ 2.120.358,10 (dois milhões, cento e vinte mil, trezentos e cinquenta e oito reais e dez centavos), o Banco Recorrente simplesmente realizou o estorno de tal valor da conta dos Recorridos, sem qualquer prévia informação ou anuência dos mesmos.

Segundo afirmado pelos Autores, em sua exordial,
“o Banco se limitou a informar que os bens do Segurado Fernando Guimarães Amaral
(genitor/esposo dos Autores)
estavam indisponíveis em razão de instauração de Regime de Direção Fiscal instaurado pela Agência Nacional de Saúde na empresa em que o Segurado era sócio, qual seja: Operadora SMS Assistência Médica LTDA, e, portanto, o Banco realizou o estorno, devolvendo para o P
lano de Seguro e Previdência em que os mesmos são beneficiários o montante confiscado”
, sem, porém, apresentar qualquer documento demonstrando referida situação, apresentando, apenas documentos informando o bloqueio da conta corrente do próprio Sr. Fernando Guimarães Amaral.

Sobreveio Despacho proferido pelo Magistrado de Piso determinando a intimação das partes
“para especificarem que provas pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias”.

Nesse contexto, o Banco Recorrente,
às fls. 280/283 dos autos originários,
pugnou pela expedição de ofício
à ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar, ao BACEN - Banco Central do Brasil e à BRASILPREV S/A, para obtenção dos seguintes documentos e informações:

“1) Seja encaminhado OFÍCIO à
ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar
, com endereço na Av. Augusto Severo, nº 84, 8º andar, Glória, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.021-040, para que a referida agência:

1.1) Informe a esse h. Juízo se houve decretação de indisponibilidade dos bens do Sr. FERNANDO GUIMARÃES AMARAL, CPF 079.758.486-20, nos autos Processos 33902.460503/2012-78, 80802.460503/2012-78 ou em qualquer outro processo da referida agência;

1.2) Encaminhe a esse h. Juízo uma cópia do Ofício n° 679/2012/PRESI/ANS, de 24.10.2012;

1.3) Informe a esse h. Juízo, se ainda persiste a indisponibilidade de bens do Sr. FERNANDO GUIMARÄES AMARAL, CPF 079.758.486-20;

1.4) Acaso já tenha sido cessada/levantada a indisponibilidade de bens do Sr. FERNANDO GUIMARÃES AMARAL, CPF 079.758.486-20, que informe quando ocorreu o levantamento, bem como se o Banco do Brasil S/A foi comunicado desse levantamento, quando e de que forma foi feita a comunicação.

2) Seja encaminhado OFÍCIO ao
BACEN/DECIC/DIADI-SUADI-02 (Banco Central do Brasil)
, com endereço no Setor Bancário Sul (SBS) Quadra 3, Bloco B, Ed. Sede, Brasília DF, CEP: 70.074-900, para que a referida instituição:

2.1) Informe a esse h. Juízo se recebeu da ANS Agência Nacional de Saúde Suplementar, um ofício de n° 679/2012/PRESI/ANS, datado de 24.10.2012, e se encaminhou a solicitação da ANS, contida no referido ofício, às instituições financeiras integrantes do SFN, por meio do Ofício 4745/2012-BCB/Decic/Diadi/Suadi-02 (PT. 1201543298) e correio eletrônico 112064366, em 29.12.2012;

2.2) encaminhe a esse h. Juízo cópias dos ofícios 679/2012/PRESI/ANS e 4745/2012-BCB/Decic/Diadi/Suadi-02 (PT. 1201543298), ou informe o inteiro teor dos mencionados ofícios, na impossibilidade de envio de cópias.

3) Seja encaminhado OFÍCIO por via postal e e-mail à
BRASILPREV S/A
, com endereço na Rua Alexandre Dumas, n° 1.671, CEP 04.717-903, São Paulo/SP, (e-mail sujuroficios@brasilprev.com.br), para que referida instituição:

3.1) Informe a esse h. Juízo, se a BRASILPREV S/A recebeu determinação de bloqueio/indisponibilidade de bens do Sr. FERNANDO GUIMARÃES AMARAL, CPF 079.758.486-20, conforme ofício n° 475/2012 BCB/DECIC (bacen), e ofício n. 679/2012/PRESI/ANS (ANS), referentes ao processo administrativo n. 33902.460503/2012-78.

3.2) Informe a esse h. Juízo, se foi dado cumprimento ao referido ofício, bem como se houve resgate/levantamento do Plano VGBL matrícula n. 087655373 (Apólice n° 0018765537), e em que data ocorreu.

3.3) Informe a esse h. Juízo, se a BRASILPREV efetuou alguma consulta à ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar, visando comprovar a existência da determinação de indisponibilidade dos bens/direitos do Sr. FERNANDO GUIMARÃES AMARAL, CPF 079.758.486-20, em que data foi realizada a consulta em que data houve resposta da ANS e qual o teor da resposta recebida.

3.4) Informe a esse h. Juízo, se após o recebimento da resposta da ANS, mencionada no item anterior, foi efetivado o estorno resgate/levantamento do Plano VGBL matrícula n. de 087655373, e em que data ocorreu.

3.5) Informe a esse h. Juízo se houve recomposição do saldo do Plano VGBL matrícula n. 087655373, em que data ocorreu.

3.5) Encaminhe a esse h. Juízo, extrato/demonstrativo financeiro atualizado do Plano VGBL matrícula n. 087655373 (Apólice n° 0018765537).”

Em sequência, o Juízo
a quo
proferiu a
Decisão combatida
, indeferindo o pedido de expedição de ofícios à ANS, BACEN e BRASILPREV, para apresentação dos documentos e informações pleiteados, por compreender que
“cabe a parte diligenciar para obter tais informações”.

Diante disso, o Recorrente interpôs o presente Recurso, sustentando, em síntese, que o indeferimento do referido pedido
“representa indevido cerceamento ao direito de defesa do Requerido/Agravante, violando o disposto nos artigos 369 do CPC, art. 5º, incisos II, LIV e LV, da Constituição Federal”.

Isso porque, segundo alega o Recorrente,
“somente a ANS e o BACEN é que possuem os documentos e informações solicitados e indispensáveis à defesa do Requerido/Agravante, e não há sequer previsão ou obrigação legal, e tampouco suporte regimental, para que as instituições financeiras solicitem documentos que comprovem as ordem emitidas pelo BACEN ou pelas agências Reguladoras do Governo Federal, cabendo às instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelo BACEN, apenas e tão somente cumprir e fazer cumprir as determinações recebidas por via eletrônica, e informar aos interessados a origem do bloqueio”.

Neste sentido,
“entende o Agravante que se faz necessária a reforma da r. decisão agravada, para deferir os requerimentos de produção de provas formulados às fls. 280/283 dos autos do processo de origem, mediante expedição de ofícios à ANS, BACEN e BRASILPREV, para que prestem as informações e encaminhem os documentos solicitados, imprescindíveis à defesa do Agravante”.

Com efeito, analisando os autos,
entendo que as informações e documentos que o Banco Recorrente pretende obter com a expedição de ofícios à ANS, ao BACEN e à BRASILPREV, são necessários para o deslinde da demanda, uma vez que, acaso demonstrado que o estorno dos valores ocorreu pela determinação da indisponibilidade de bens do genitor/esposo dos Autores, ora Recorridos, diante da decretação de regime de direção fiscal pela ANS, na operadora de plano de saúde em que o mesmo era administrador, não há falar-se em ato ilícito realizado pelo Banco, que apenas estaria cumprindo referida determinação, sendo certo que tal medida está expressamente prevista no 24-A, da Lei 9.656/1998,
in litteris:

“
Artigo 24-A.

Os administradores das operadoras de planos privados de assistência à saúde em regime de direção fiscal ou liquidação extrajudicial, independentemente da natureza jurídica da operadora, ficarão com todos os seus bens indisponíveis, não podendo, por qualquer forma, direta ou indireta, aliená-los ou onerá-los, até apuração e liquidação final de suas responsabilidades
.

§ 1
o

A indisponibilidade prevista neste artigo decorre do ato que decretar a direção fiscal ou a liquidação extrajudicial e atinge a todos aqueles que tenham estado no exercício das funções nos doze meses anteriores ao mesmo ato.

§ 2
o
Na hipótese de regime de direção fiscal, a indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo poderá não alcançar os bens dos administradores, por deliberação expressa da Diretoria Colegiada da ANS.

§ 3
o
A ANS, ex officio ou por recomendação do diretor fiscal ou do liquidante,
poderá estender a indisponibilidade prevista neste artigo
:

I - aos bens de gerentes, conselheiros e aos de todos aqueles que tenham concorrido, no período previsto no § 1
o
, para a decretação da direção fiscal ou da liquidação extrajudicial;

II -
aos bens adquiridos, a qualquer título, por terceiros, no período previsto no § 1
o
, das pessoas referidas no inciso I, desde que configurada fraude na transferência.
”

Neste sentido, inclusive, perfilha a jurisprudência dos
Tribunais Pátrios
,
in verbis:

“
EMENTA:
ADMINISTRATIVO. ANS. REGIME ESPECIAL DE DIREÇÃO FISCAL. INDISPONIBILIDADE DE BEM. VEÍCULO. SUBSTITUIÇÃO.

1.
A indisponibilidade de bens dos administradores das operadoras de planos privados de assistência à saúde em regime de direção fiscal é expressamente prevista na Lei n° 9.656/98 (art. 24 e art. 24-A) e decorre do ato que decretar a direção fiscal.

2.
No caso, a recusa do pedido de substituição do bem por parte da Administração foi precedida de processo administrativo próprio, no qual restou devidamente justificada, tendo em vista a ausência de comprovação de que a substituição seria menos onerosa para o devedor, bem como de que não traria qualquer prejuízo para os eventuais credores.”

(
TRF4
, AC 5081444-31.2018.4.04.7100, QUARTA TURMA, Relator LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, juntado aos autos em 30/03/2022)

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. BLOQUEIO DE VALOR EM CONTA-CORRENTE POR ORDEM JUDICIAL IMPENHORABILIDADE A SER OBJETO DE DELIBERAÇÃO NO JUÍZO QUE IMPÔS A PENHORA ON LINE.
Considerando que o bloqueio na conta - corrente da parte autora decorreu de ordem judicial, não existe ilicitude na conduta do demandado que apenas cumpriu determinação do juízo da 2a Vara de Porto Belo/SC
. No presente feito não cabe a alegação de impenhorabilidade do salário, pois o bloqueio de valores na conta da autora ocorreu de forma legítima pela demandada em cumprimento de ordem judicial. Ademais, a alegação de impenhorabilidade do salário e o pedido de desbloqueio de ordem judicial deverá ocorrer nos autos da Execução Fiscal que é demandada, pois foi desta que foi imposta a ordem de bloqueio de valores na conta da parte autora.NEGADO PROVIMENTO AO APELO.”

(
TJRS
, Processo AC 0207974-75.2015.8.21.7000 RS; Órgão Julgador: Décima Nona Câmara Cível; Publicação: 25/08/2015; Julgamento:13/08/2015; Relator: Eduardo João Lima Costa)

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS E MATERIAIS - BLOQUEIO DE VALOR EM CONTA CORRENTE - ORDEM JUDICIAL - ERRO DO SISTEMA BACEN-JUD - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR.
Em se tratando de bloqueio decorrente de ordem judicial, resta excluída a responsabilidade do banco que retém o valor até a comunicação de liberação por parte do próprio juízo.
(...)”

(
TJMG
- Apelação Cível 1.0525.07.124855-9/007, Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/09/2011, publicação da súmula em 06/10/2011)

Ademais,
na medida em que as informações e documentos necessários para o deslinde da controvérsia estão em poder de terceiros que não fazem parte do processo, faz-se necessária a expedição de referidos ofícios
, tal como pleiteado pelo Banco Recorrente, às fls. 280/283, dos autos originários.

Isto posto, DEFIRO o pedido de efeito ativo para deferir a expedição de Ofícios à ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar, bem como ao BACEN - Banco Central do Brasil e à BRASILPREV S/A, nos termos pleiteados pelo Banco Recorrente, às fls. 280/283, dos autos originários.

Intime-se o Recorrente para ciência do presente
decisum.

Intimem-se os Recorridos para formalizarem a pertinente Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Oficie-se ao Magistrado, na origem, para ciência e integral cumprimento da presente Decisão, expedindo os ofícios aos órgãos competentes.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Ex positis
, da análise das razões do presente Recurso, não vislumbro motivos suficientes que justifiquem a alteração do posicionamento adotado quando da prolação da Decisão supramencionada, devendo ser mantido em todos os seus termos.

In casu,
analisando os autos,
verifica-se que as informações e documentos que o Banco Recorrente pretende obter com a expedição de ofícios à ANS, ao BACEN e à BRASILPREV, são necessários para o deslinde da demanda, uma vez que, acaso demonstrado que o estorno dos valores ocorreu pela determinação da indisponibilidade de bens do genitor/esposo dos Autores, ora Recorridos, diante da decretação de regime de direção fiscal pela ANS, na operadora de Plano de Saúde em que o mesmo era administrador, não há falar-se em ato ilícito realizado pelo Banco, que apenas estaria cumprindo referida determinação.

Deste modo,
encontrando-se as informações e documentos necessários para o deslinde da controvérsia em poder de terceiros, que não fazem parte do processo, faz-se necessária a expedição de referidos ofícios
, tal como pleiteado pelo Banco Recorrente.

As alegações dos Recorridos/Recorrentes, em sede de Agravo Interno, apenas objetivam discutir o mérito da demanda originária, que será devidamente apreciado pelo Magistrado
a quo
no julgamento da mesma
,
não cabendo adentrar, neste Recurso de Agravo de Instrumento, acerca da matéria, uma vez que possui objeto restrito à possibilidade de deferimento de Ofícios às Entidades mencionadas
.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, não conheço do presente Recurso de Agravo de Instrumento, no tocante às matérias relativas à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e ao indeferimento da produção de provas e, em relação a parte conhecida, no mérito, confiro-lhe provimento, para deferir a expedição de ofícios à ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar, ao BACEN - Banco Central do Brasil e à BRASILPREV S/A, nos termos pleiteados pelo Banco Recorrente, às fls. 280/283, dos autos originários, julgando, outrossim, prejudicado o julgamento do Recurso de Agravo Interno
,

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(Documento assinado e datado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria